Tribunal: TJDFT
Processo: 0703431-50.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0703431-50.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALEXANDRO FERREIRA DE MENEZES APELADO: CRISTIANO DANTAS JALES DECISÃO Trata-se de apelação criminal interposta pelo querelante contra a sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva deduzida na inicial acusatória, em razão de não constarem nos autos provas suficientes para condenação. No caso em exame, a sentença foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 28/08/2024 e publicada no primeiro dia útil seguinte, conforme certificado no ID 64280483 – ID de origem 209047961. Em pesquisa a aba “expedientes”, nos autos de origem, foi o processo disponibilizado para o querelante em 26/08/2024, tendo o sistema registrado ciência em 29/08/2024, expirando o prazo dia 09/09/2024. O advogado constituído apresentou termo de apelação, sem as razões recursais, no dia 03/09/2024 (ID 64280485 – ID de origem 209844680). Encaminhado os autos ao Ministério Público, este oficiou pela intimação do querelante para apresentação das razões de apelação dentro do prazo legal (ID 64280487 – ID de origem 209959096), o que foi determinado pelo magistrado de primeiro grau (ID 64280488 – ID de origem 209958722), cuja decisão foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 06/09/2024 e publicada no primeiro dia útil seguinte. As razões recursais foram juntadas aos autos no dia 17/09/2024 (ID 64280492 – ID de origem 211450047). É o relatório. DECIDO. A Turma Recursal é o juiz natural dos recursos interpostos contra as decisões monocráticas nos juizados especiais e, por isso, não está vinculada à análise dos pressupostos de admissibilidade efetuada pelo Juízo de primeiro grau. Nos termos do artigo 11, inciso XIII, da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios), compete ao relator “exercer, primária e exclusivamente, o juízo de admissibilidade dos recursos interpostos à turma”. Consoante disposto no § 1o, artigo 82 da Lei 9.099/95, a apelação será interposta no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença pelo Ministério Público, pelo réu e seu defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. O prazo para interposição do recurso no procedimento sumaríssimo é distinto daquele estabelecido no Código de Processo Penal, posto que na Lei n. 9.099 há a previsão de prazo único para o recurso e suas respectivas razões, de 10 (dez) dias, não sendo admitida a apresentação das razões recursais intempestivamente. No entanto, a forma com que é feita a contagem do prazo recursal, é a mesma do Código de Processo Penal (artigo 798): correm em cartório, são contínuos e peremptórios, não se interrompem por férias, domingo ou feriado. Nos termos da súmula 710 do Supremo Tribunal Federal “no processo penal, contam-se os prazos da data da intimação, e não da juntada aos autos do mandado ou da carta precatória ou de ordem”. Importante destacar, neste ponto, que a alteração da Lei 9.099 pela Lei 13.728, de 31/12/2018, não implicou qualquer alteração no cômputo dos prazos processuais penais. No presente caso, o querelante apresentou apelação criminal após escoado o prazo para recurso. Ante o exposto, com fundamento do art. 11, inciso XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais, NÃO CONHEÇO do recurso interposto pela parte. Publique-se e intimem-se. Preclusa a presente decisão, à Secretaria para certificação e encaminhamento dos autos, conforme os procedimentos de praxe. Brasília/DF, 10 de outubro de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora